Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE. APURAÇÃO HORAS EXTRAS PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

1. Inexiste no ordenamento critérios objetivos para o arbitramento de honorários periciais em ações judiciais, razão pela qual a remuneração do perito deve observar a complexidade, o tempo e a especificidade do trabalho a ser realizado, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Ausente impugnação específica à quantidade de horas indicadas pela perita para a realização do trabalho, bem como exigido por esse valor inferior àquele indicado pela tabela elaborada pela associação de classe profissional, não há como considerar exorbitantes os honorários propostos para elaboração da prova pericial.

3. Recurso conhecido e desprovido.